Tribunal: TJSP
Processo: 1017143-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – voo internacional – ação julgada improcedente – atraso de 15 horas – auxílio material prestado apenas com hospedagem – readequação da malha aérea – fortuito interno – responsabilidade configurada – indenização pelos danos morais devida – "quantum" que deve observar o auxílio material prestado, ainda que de forma parcial – sentença reformada –

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – voo internacional – ação julgada improcedente – atraso de 15 horas – auxílio material prestado apenas com hospedagem – readequação da malha aérea – fortuito interno – responsabilidade configurada – indenização pelos danos morais devida – "quantum" que deve observar o auxílio material prestado, ainda que de forma parcial – sentença reformada – demanda parcialmente procedente – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017143-78.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULO HENRIQUE RIBEIRO WEBER FILHO e PEDRO CARDENAS MARIN
JUNIOR, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017143-78.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 38.098
APEL.No: 1017143-78.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PAULO HENRIQUE RIBEIRO WEBER JUNIOR E PEDRO
CARDENAS MARIN JUNIOR
APDA. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
*Ação de indenização por danos morais voo internacional
ação julgada improcedente atraso de 15 horas auxílio
material prestado apenas com hospedagem readequação
da malha aérea
fortuito interno
responsabilidade
configurada
indenização pelos danos morais devida

“quantum” que deve observar o auxílio material prestado,
ainda que de forma parcial sentença reformada demanda
parcialmente procedente recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por
danos morais movida por PAULO HENRIQUE RIBEIRO WEBER
JUNIOR e PEDRO CARDENAS MARIN JUNIOR em face de AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, alegando a ré lhes vendeu
passagens que não existiam, o que culminou na perda de um
dia de férias e um atraso de mais de 15 horas para a
chegada dos autores a seu destino. Aduzem que compraram
bilhetes do voo AD 8207, com previsão de decolagem em
05.11.2019, de Campinas SP, às 08h45, e chegada em Fort
Lauderdale às 15h40 do mesmo dia, entretanto, ao chegarem
no aeroporto, foram avisados de que o voo contratado não
constava da lista dos que decolariam naquele dia. Os
funcionários da requerida admitiram que, por um equívoco
sistêmico, os autores compraram passagens para um voo que
há muitos anos não é operado pela companhia. Reclamam que
somente foram realocados em voo que partiu às 23h15 de
05.11.2019, amargando mais de 15 horas de atraso. Assim,
buscam a condenação da ré ao pagamento de indenização
pelos danos morais estimados em R$10.000,00 para cada
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017143-78.2020.8.26.0100 -Voto no
3
2. Citada, a ré ofertou contestação (fls.
55/71), vindo réplica a fls. 100/113.
3. A r. sentença de fls. 124/128 julgou
improcedente a demanda, condenado os autores ao pagamento
das custas de sucumbência, com honorários advocatícios de
10% do valor da causa.
4. Recorrem os vencidos (fls. 130/154),
alegando ser pacífico o entendimento deste Tribunal de
que casos como o presente configuram danos morais
indenizáveis. Aduzem que a apelada em nenhum momento
impugnou a alegação de que vendeu passagens em voo
inexistente e que os autores foram impedidos de embarcar
no horário previsto nos bilhetes, o que culminou na perda
de um dia de férias pelo atraso de 15 horas. Adicionam
que os documentos trazidos junto com a inicial demonstram
que eles poderiam ter sido realocados nos voos imediatamente seguintes, entretanto, com o atraso
inequívoco, os danos morais se configuram “in re ipsa”.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 160/182. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo deve ser provido. A requerida
admite que teve de trocar os voos pela “necessidade de
remanejamento da malha aérea” (fls. 79) e que os
consumidores partiram apenas às 23:15 do dia 05.11.2019,
mais de 15 horas após o horário previsto inicialmente.
Entretanto, a companhia demonstrou que prestou auxílio
material disponibilizando vouchers de hospedagem (fls.
80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017143-78.2020.8.26.0100 -Voto no
4
7. Assim, o atraso no voo internacional
por cerca de 15 horas é incontroverso e o cancelamento em
razão da falha no sistema de vendas da requerida ou
necessidade de adequação da malha aeroviária são meros
fortuitos internos e não a eximem de sua responsabilidade
perante os consumidores.
8. Em se tratando de voo internacional, a
responsabilidade da companhia aérea vem disposta no art.
19 do Decreto no 5.910/2006 (Convenção de Montreal): “O
transportador é responsável pelo dano ocasionado por
atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou
carga. Não obstante, o transportador não será responsável
pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus
prepostos
adotaram
todas
as
medidas
que
eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes
foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.” A
disposição é repetida nos arts. 12 e 27 da Res. 400 da
ANAC.
9. O dever de indenizar, no caso dos
autos, está configurado. Isso porque o atraso superior a
15 horas gera danos morais “in re ipsa” e, embora tenha
prestado auxílio com hospedagem, evidente que, pelo tempo
de atraso, de rigor seria também o auxílio com
alimentação e traslado, do que não se tem notícia,
portanto, a ré não comprovou ter envidado todos os
esforços para reparar o dano imposto aos passageiros.
10. Sobre o “quantum”, assenta-se que
prevalece o entendimento de que deve servir para coibir o
agente
de
procedimento
semelhante,
sem,
todavia,
enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização
deve “proporcionar à vítima satisfação na justa medida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017143-78.2020.8.26.0100 -Voto no
5
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo,
em contrapartida, no causador do mal impacto bastante
para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1,
TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
11.
Nesse
passo,
considerando
as
circunstâncias da causa, especialmente o auxílio material
com hospedagem, fixa-se indenização de R$6.500,00 para
cada autor, quantia adequada para reparar os danos
sofridos.
12. Nessas circunstâncias e mediante
esses
critérios,
resolve-se
alterar
o
decisório
combatido, para julgar procedente a demanda, condenando a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais em
R$6.500,00 devidos para cada autor, com atualização
monetária desde este julgado e juros moratórios de 1% ao
mês contados da citação. A sucumbência é integral da
requerida, que fica condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 15% do valor total da condenação, nos termos
do art. 85, §2o, do CPC/15.
13.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js